Tribunal: TJSP
Processo: 0020840-87.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Apelação da Defesa – Violência doméstica – Ameaça – Materialidade e autoria comprovadas – Consistentes declarações da vítima – Condenação mantida – Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal a míngua de maus antecedentes – Circunstância agravante do crime praticado na seara doméstica, mantida – Fixação de regime aberto – Inviabilidade de substituição da pena corporal por pena

Ementa:
Apelação da Defesa – Violência doméstica – Ameaça – Materialidade e autoria comprovadas – Consistentes declarações da vítima – Condenação mantida – Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal a míngua de maus antecedentes – Circunstância agravante do crime praticado na seara doméstica, mantida – Fixação de regime aberto – Inviabilidade de substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos – Suspensão condicional nos moldes do que dispõe o artigo 78, §2o, do Código Penal, mantida – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0020840-87.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante JULIANO
KIRCHE MONETA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020840-87.2017.8.26.0114 -Voto no 13955
2
Voto no 13955
Apelação no 0020840-87.2017.8.26.0114
Comarca de Campinas
Apelante: Juliano Kirche Moneta
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Fábio Luis Bossler
Ementa
Apelação da Defesa
Violência doméstica
Ameaça

Materialidade e autoria comprovadas Consistentes declarações
da vítima
Condenação mantida
Pena-base acertadamente
fixada no mínimo legal a míngua de maus antecedentes

Circunstância agravante do crime praticado na seara doméstica,
mantida Fixação de regime aberto Inviabilidade de substituição
da pena corporal por pena restritiva de direitos Suspensão
condicional nos moldes do que dispõe o artigo 78, §2o, do Código
Penal, mantida Recurso de apelação desprovido.
Vistos.
JULIANO KIRCHE MONETA foi condenado a
cumprir a pena de 01 mês e 05 dias de detenção, em regime prisional inicial aberto,
por infração ao artigo 147, “caput”, do Código Penal, obtendo a suspensão
condicional da pena pelo prazo de dois anos.
Inconformado o réu apela, pretendendo a sua absolvição,
sob o argumento de atipicidade da conduta, por ausência de dolo.
A Douta Procuradoria opinou pelo não provimento do
recurso.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020840-87.2017.8.26.0114 -Voto no 13955
3
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 16 de julho de 2017, no
período da manhã, na Rua Adamantina no 77, cidade de Campinas, JULIANO
KIRCHE MONETA, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares, ameaçou
sua ex-companheira Milena Caroline Xavier, por palavras, de causar-lhe mal injusto
e grave.
Segundo o apurado, a vítima e o réu conviveram
maritalmente por onze anos, advindo um filho do relacionamento, mas estavam
separados há cinco anos, até que o acusado dirigiu-se à residência da ofendida e a
ameaçou de morte, afirmando que atearia fogo no veículo dela, além de ofendê-la,
dizendo “vadia, vagabunda, ladra, piranha, cretina, lixo, safada”.
Ocorre que a vítima não se resignou com as ameaças e
relatou os fatos à autoridade policial, expressamente manifestando a sua vontade de
representar contra o réu.
Interrogado pela autoridade policial, e em Juízo, o réu
alegou que não se recordava de ter ameaçado a vítima. Disse que se assim agiu foi
“no calor da emoção”, após uma discussão entre ambos.
Por sua vez, a vítima Milena Caroline Xavier, nas duas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020840-87.2017.8.26.0114 -Voto no 13955
4
oportunidades em que foi ouvida, deu conta de que o acusado a ofendeu
verbalmente e a ameaçou por palavras, dizendo que atearia fogo em seu veículo e
que a mataria.
Não seria demais afirmar que nos crimes praticados em
ambiente doméstico ou familiar, nos quais normalmente não há testemunhas, a
palavra da vítima ganha especial relevância, não podendo ser desconsiderada,
notadamente se em consonância com os demais elementos de prova existentes nos
autos.
Nesse sentido:
“PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
LESÃO
CORPORAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. JUSTA CAUSA. REGISTROS
FOTOGRÁFICOS E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CORPO DE
DELITO. IRRELEVÂNCIA PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL
POSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. As
declarações da vítima e os registros fotográficos realizados na delegacia de
polícia especializada no atendimento à mulher formam, segundo a instância
ordinária, a justa causa para a deflagração da ação penal em desfavor do
recorrente. 2. Consoante entendimento desta Corte Superior, nos crimes
praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste
testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo e, por isso, não pode sofrer
menoscabo, ainda mais se guardar sintonia com outros elementos de convicção
disponíveis nos autos. Precedentes. 3. Ademais, cumpre acrescentar que a falta do
exame de corpo de delito não pode obstar a persecutio crimine in iudicio. Ela não
retira, aí, a admissibilidade da demanda, podendo, inclusive, ser realizado no
curso do processo (STF - HC 78719, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, DJ de 25/6/1999). Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 962.903/DF, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016).
Convém ressaltar que não consta dos autos que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020840-87.2017.8.26.0114 -Voto no 13955
5
ofendida tivesse algum motivo para injustamente acusar o réu, e a Defesa não
apontou qualquer fato que pudesse colocar em dúvida a credibilidade deste
depoimento. Portanto, parece não haver dúvidas quanto à
materialidade e autoria do crime de ameaça.
Ademais, a respeito da alegação de inexistência de prova
do dolo específico, a pretensão deve ser rejeitada, pois a emoção, decorrente de
eventual discussão, não basta a descaracterizar o delito, sobretudo quando bastou a
incutir fundado temor na vítima, como revelado por ela, que então acionou a
autoridade policial.
Não seria demais afirmar, por outro lado, que o fato da
ocorrência ou não do mal prometido é indiferente à consumação deste delito, por se
tratar de crime formal, cujo resultado naturalístico não é exigido, embora possa
ocorrer.
Deste modo, a condenação era mesmo de rigor.
A pena-base foi estabelecida no mínimo legal, em um
mês de detenção a míngua de maus antecedentes, o que parece correto.
Na segunda etapa, incidiu a agravante prevista no artigo
61, inciso II, 'f', do Código Penal, por se tratar de delito cometido na seara
doméstica, com a exasperação da pena em 1/6, resultando em 01 mês e 05 dias de
detenção, de forma definitiva.
De outra face, foi estabelecido o regime prisional aberto,
havendo óbice à substituição da pena corporal por pena alternativa por se tratar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020840-87.2017.8.26.0114 -Voto no 13955
6
crime cometido em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos
termos do artigo 41 da Lei no 11.340/2006.
Por fim, preenchidos os requisitos legais objetivos e
subjetivos, o cumprimento da pena corporal foi suspenso pelo período de dois anos,
nos moldes do que dispõe o artigo 78, §2o, do Código Penal, e fica mantido.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator